Tribunal: TJMT
Processo: 1018648-56.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018648-56.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILENE TRAJANO LUIZ - CPF: 074.222.331-09 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1018648-56.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ROSILENE TRAJANO LUIZ

Recorrido(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 08/05/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR CONTUMÁCIA – COMPARECIMENTO DA AUTORA EM AUDIÊNCIA – CONTUMÁCIA AFASTADA – CAUSA MADURA – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DA DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora compareceu na audiência, de onde deixou apenas de apresentar documento com foto, sendo que sua presença pode ser comprovada através da comparação da foto registrada no ato judicial e aquela presente em seu documento pessoal.

Desta feita, resta por afastada a contumácia.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC/2015.

A Recorrida, em contestação, comprova a cessão de crédito junto à empresa cedente, bem como a origem da dívida, de modo que a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou que compareceu na audiência de conciliação designada, de onde, apenas não apresentou documento pessoal com foto. Pugna pela anulação da sentença.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que assiste parcial razão à parte Recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que o termo de audiência certificou a presença de determinada pessoa em que alegou se tratar da autora, porém, que não portava qualquer documento pessoal.

Consta ainda no termo, registro fotográfico de todas as pessoas presentes, de onde, em comparação com o documento pessoal incluso à peça vestibular é possível facilmente verificar a presença da autora, de modo que merece ser afastada sua contumácia.

Uma vez que já foi apresentada contestação e impugnação, e há manifestação de desinteresse na composição amigável, a causa se encontra madura e comporta julgamento, de modo que passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC/2015.

Pois bem, no mérito, a ação discute uma negativação no CPF da autora, no valor de R$

476,17 (quatrocentos e setenta e seis reais e dezessete centavos). A autora alega que não celebrou o negócio jurídico.

Todavia, a Recorrida, em contestação, comprova a cessão de crédito junto à empresa M CARTÕES (ID 161221217), bem como a origem da dívida, por meio da juntada de contrato devidamente assinado, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora (RG) e faturas, que acusam a existência de saldo devedor em aberto.

Saliento, além da considerável semelhança entre a assinatura lançada nos documentos juntados na defesa e aquela presente nos documentos inclusos à peça vestibular, verifica-se ainda que os mesmos se encontram acompanhados de cópia dos documentos pessoais da parte autora, o que afasta a necessidade na realização de perícia grafotécnica.

Assim, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

Por fim, não tem como não considerar a conduta da consumidora como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que a mesma tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde, nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico de ofício a litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a contumácia da autora, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao mérito,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
.

Com o reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 10% (dez por cento), acrescidos ainda da litigância de má-fé no montante de 5% (cinco por cento), ambos sobre o valor atualizado da causa, ainda, entendo que tal conduta não merece ser premiada, sob pena de se estimular a conduta indevida, o que deve ser combatido, de onde, entendo que a litigância de má-fé não se coaduna, nem de longe com o instituto da gratuidade, sob pena de se estimular e premiar àqueles que assim agem sem nenhuma consequência prática, de onde, assim sendo,
revogo a gratuidade de justiça, anteriormente concedida
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023